Tribunal: TJPA
Processo: 0001993-76.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001993-76.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CENTRO SOCIAL E ESPORTIVO PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXPRESSA MANIFESTAÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
QUANTO À INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO
.

RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO. DESCABIMENTO.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão ou obscuridade no Acórdão impugnado q
ue negou parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença
que
julgou procedente o pedido autoral para condenar o Embargante a pagar a quantia de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

2-A
pesar da tese de omissão quanto
ao dever da Embargada de prestar contas,

a

1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
“
Quanto ao alegação da falta de prestação de contas por parte da Sociedade/Apelada, tal argumento não foi a causa do não cumprimento da obrigação por parte da Apelante/Prefeitura, pois esta afirma que desistiu do acordo firmado antes mesmo do repasse da primeira parcela, além do que a própria apelante não alega ser a falta de prestação de contas o motivo que ensejou o não repasse de verbas, e como bem frisou o magistrado de piso, caso isso acontecesse poderia ser um motivo para o cancelamento ou suspensão do convênio e não para a desistência injustificada e imotivada do Convênio por parte da convenente apelante
.
”

3-I
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

4-No que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

5-
Alegação obscuridade quanto à interpretação das normas do instrumento de convênio.
A obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

6-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

7-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 15 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0001993-76.2013.8.14.0028-PJE
)
,
opostos
por
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra o
CENTRO SOCIAL E ESPORTIVO PRIMAVERA
,
para
sanar omissão e obscuridade no
Acórdão de Id 4216694,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 4216694):

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SOCIEDADE CIVIL. NÃO REPASSE DE VERBAS. DESISTÊNCIA DO CONVENIO PELA PREFEITURA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ATO DE RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1- Em nosso ordenamento jurídico, especialmente no âmbito do direito administrativo, é cediço que o motivo deve constituir um dos pressupostos essenciais para a administração pública proceder com seus atos, inclusive, para efeitos de validade.

2 – Quanto ao alegação da falta de prestação de contas por parte da Sociedade/Apelada em nada foi a causa do não cumprimento da obrigação por parte da Apelante/Prefeitura, pois esta afirma que desistiu do acordo firmado antes mesmo do repasse da primeira parcela, além do que a própria apelante não alega ser a falta de prestação de contas o motivo que ensejou o não repasse de verbas, e como bem frisou o magistrado de piso, caso isso acontecesse poderia ser um motivo para o cancelamento ou suspensão do convênio e não para a desistência injustificada e imotivada do Convênio por parte da convenente apelante. 3 – Apelação Cível conhecida e não provida, à unanimidade.
”

Em razões recursais, o Embargante alega omissão quanto ao dever da Embargada de prestar contas.

Sustenta que os repasses de verbas públicas municipais, sem a aferição de documentos contábeis, financeiros e relatórios técnicos próprios ao exercício do controle interno, realizado pelo órgão do poder titular dos recursos financeiros e do controle externo, realizado pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios do Marabá, faz letra morta à obrigatoriedade constitucional de fiscalização, mediante prestação de contas, dos recurso públicos despendidos diretamente pelos órgão da Administração Pública ou por entidade com natureza de direito privado, mediante vínculos de parceria, convênio e/ou outra forma diversa.

Aduz que a ora embargada nunca prestou contas dos recursos que alega ter gasto, com a execução do objeto do convênio. Questiona se não estaria, pois, a decisão embargada fere os dispositivos legais de garantia da legalidade e publicidade a ser observada nos gastos dos recursos públicos.

Alega obscuridade quanto à interpretação das normas do instrumento de convênio. Alega a exceção do contrato não cumprido e a omissão quanto a falta de indicação e inexistência de distinção entre as jurisprudências colacionadas pelo embargante e a decisão do caso em julgamento, da violação ao art. 7º, do inciso II, do parágrafo único, do art. 1.022 e incisos IV e VI de § 1º do art. 489, todos do CPC/2015, da violação aos incisos LIV e LV, do art. 5º e do inciso IX, do art. 93 todos da CF/88.

Por fim
, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação do Embargante, reformando a sentença e indeferindo o pedido da embargada de pagamento da quantia de R$176.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, pugnando pelo não provimento dos Embargos de Declaração.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187 - grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão ou obscuridade no Acórdão impugnado q
ue negou parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença
que
julgou procedente o pedido autoral para condenar o Embargante a pagar a quantia de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que
,
apesar da tese de omissão quanto
ao dever da Embargada de prestar contas,

a

1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
“
Quanto ao alegação da falta de prestação de contas por parte da Sociedade/Apelada, tal argumento não foi a causa do não cumprimento da obrigação por parte da Apelante/Prefeitura, pois esta afirma que desistiu do acordo firmado antes mesmo do repasse da primeira parcela, além do que a própria apelante não alega ser a falta de prestação de contas o motivo que ensejou o não repasse de verbas, e como bem frisou o magistrado de piso, caso isso acontecesse poderia ser um motivo para o cancelamento ou suspensão do convênio e não para a desistência injustificada e imotivada do Convênio por parte da convenente apelante
.
”

I
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
.

A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Ademais, cumpre esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada.

Logo, evidente que as alegações do Embargante não dizem respeito à obscuridade,
correspondendo à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei).

Deste modo, tendo a decisão recorrida analisado as questões necessárias
à solução do feito
, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024